Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735747-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILZA CORREIA SANTOS AGRAVADO: ANANDREA FREIRE DE LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que a tutela liminar demandada pela agravante neste ambiente recursal fora examinada e indeferida no plantão judicial, consoante decisão emanada da Desembargadora Carmem Bittencourt, que então se encontrava no exercício do plantão. Destarte, examinado o pedido de tutela recursal liminar, não competindo ao relator natural do recurso revisar o decidido no ambiente do plantão judicial, que, se o caso, deverá ser objeto de recurso apropriado, este agravo deve ser impulsionado. De ser ressalvado, ademais, que o pedido incidental deduzido pela agravante, além de desconforme com a ritualística processual, cingia-se ao pedido de liminar deduzido, que fora indeferido. Destarte, à agravada para, querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator